Tribunal: TJSP
Processo: 1086786-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
ção, relativamente à diferença supostamente devida. De fato, não consta dos autos qualquer notificação ou mesmo correspondência eletrônica evidenciando a cobrança respectiva. Logo, não se pode dizer que a autora/apelada tenha praticado qualquer ato capaz de interromper a fluência do prazo prescricional e deflagrar o reinício da contagem do prazo para propositura da ação, nos termos do art. 202, inc. III, parágrafo único, do CC. Como esta ação foi ajuizada em 21/08/2018, não há que se cogitar de prescrição na espécie. Realmente, a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal a que se refere o art. 205 do Código Civil, deflagrado a partir do vencimento previsto na nota fiscal, ou seja, em 04/05/2015. – Mérito propriamente dito – Não colhe êxito a discussão armada pela ré, ora apelante, no que diz respeito aos supostos entraves causados pela autora/apelada quanto à alteração da forma de pagamento, o que, segundo a apelante teria acarretado no atraso do pagamento. Com efeito, o boleto é categórico ao apontar que o benefício do desconto de 20% vigoraria até 04/05/2015. Logo, quisesse a ré/apelante dele se beneficiar cumpria a ela efetivar o pagamento até a data aprazada. E, embora tenha restado incontroverso que a autora/apelada tenha solicitado a alteração da forma de pagamento, isto é, que fosse efetuado mediante crédito direto em conta bancária, fato é que a ré/apelante não se insurgiu em relação a tal alteração quando instada e, sobretudo, não informou a autora/apelada que tal procedimento poderia acarretar no atraso do pagamento, conquanto pudesse fazê-lo em resposta ao e-mail recebido. E nem se diga que essa alteração teria sido efetuada em cima da hora, já que a correspondência eletrônica carreada aos autos dá conta de que o pedido foi efetuado pela autora/apelada às 11h30m do dia 04/05/2015, tempo mais que suficiente para realização de transações bancárias, máxime considerando tratar-se a ré de uma empresa, sendo certo, por outro lado, que há tempos as transações bancárias, em geral, vêm sendo feitas eletronicamente, pela internet. Outrossim, é incontroversa a ausência de pagamento, pela ré/apelante, do valor complementar reivindicado na inicial, qual seja, R$ 8.343,15. Portanto, outro não poderia ser o desfecho da ação, senão a sua procedência, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo. – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1086786-94.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 13/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

13/08/2022

Ementa:
Compra e venda de bem móvel (materiais hospitalares) - Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que o julgamento antecipado da lide era possível, não se fazendo necessária a produção de outras provas, inclusive testemunhal, para comprovação de algo que restou

Ementa:
Compra e venda de bem móvel (materiais hospitalares) - Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que o julgamento antecipado da lide era possível, não se fazendo necessária a produção de outras provas, inclusive testemunhal, para comprovação de algo que restou incontroverso, ou seja, o pedido de alteração da forma de pagamento levado a efeito pela autora/apelada no último dia para obtenção do desconto de 20% do valor da prestação pela devedora, ora apelante. Ademais, a questão atinente à responsabilidade pela perda do desconto é matéria de mérito, reservada à análise do julgador, de modo que a produção de outras provas se mostra absolutamente desnecessária. Logo, inadmissível a alegação da apelante de que seu direito de defesa foi cerceado. Em verdade, o exame da prova documental carreada aos autos, é o que basta para o deslinde da controvérsia. Nesse aspecto, e a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, não pode passar sem observação que o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. – Prescrição – Inocorrência – A relação jurídica travada entre as partes está lastreada no incontroverso contrato verbal de compra e venda de bens móveis (materiais hospitalares), o qual ensejou a emissão de nota fiscal. É verdade, que a nota fiscal, em tese, poderia ensejar o saque de uma duplicata, tendo em conta, inclusive, a expressa referência feita no documento "FATURA/DUPLICATA - 001.962/01 04/05/2015 41.715,76". Contudo, fato é que para que o documento de fls. 17/18 se revestisse dos requisitos necessários para saque de um título de crédito, necessário seria que contasse com a assinatura da ré/apelante, o que não aconteceu. Em sendo assim, de rigor concluir que o prazo prescricional para cobrança do débito é o decenal e não o trienal, descrito no inc. VIII, do § 3 o,, do art. 206, do Código Civil. Definido o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, o decenal, nos termos do art. 189 do Código Civil, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Portanto, in casu, o termo a quo do prazo prescricional foi deflagrado a partir do inadimplemento da obrigação, consistente no pagamento do valor cheio apontado na nota fiscal emitida em 05/03/2015 e vencida em 04/05/2015. Nada há nos autos a indicar que a ré, ora apelante, tenha sido instada extrajudicialmente, pela autora/apelada, a efetuar o pagamento da complementação, relativamente à diferença supostamente devida. De fato, não consta dos autos qualquer notificação ou mesmo correspondência eletrônica evidenciando a cobrança respectiva. Logo, não se pode dizer que a autora/apelada tenha praticado qualquer ato capaz de interromper a fluência do prazo prescricional e deflagrar o reinício da contagem do prazo para propositura da ação, nos termos do art. 202, inc. III, parágrafo único, do CC. Como esta ação foi ajuizada em 21/08/2018, não há que se cogitar de prescrição na espécie. Realmente, a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal a que se refere o art. 205 do Código Civil, deflagrado a partir do vencimento previsto na nota fiscal, ou seja, em 04/05/2015. – Mérito propriamente dito – Não colhe êxito a discussão armada pela ré, ora apelante, no que diz respeito aos supostos entraves causados pela autora/apelada quanto à alteração da forma de pagamento, o que, segundo a apelante teria acarretado no atraso do pagamento. Com efeito, o boleto é categórico ao apontar que o benefício do desconto de 20% vigoraria até 04/05/2015. Logo, quisesse a ré/apelante dele se beneficiar cumpria a ela efetivar o pagamento até a data aprazada. E, embora tenha restado incontroverso que a autora/apelada tenha solicitado a alteração da forma de pagamento, isto é, que fosse efetuado mediante crédito direto em conta bancária, fato é que a ré/apelante não se insurgiu em relação a tal alteração quando instada e, sobretudo, não informou a autora/apelada que tal procedimento poderia acarretar no atraso do pagamento, conquanto pudesse fazê-lo em resposta ao e-mail recebido. E nem se diga que essa alteração teria sido efetuada em cima da hora, já que a correspondência eletrônica carreada aos autos dá conta de que o pedido foi efetuado pela autora/apelada às 11h30m do dia 04/05/2015, tempo mais que suficiente para realização de transações bancárias, máxime considerando tratar-se a ré de uma empresa, sendo certo, por outro lado, que há tempos as transações bancárias, em geral, vêm sendo feitas eletronicamente, pela internet. Outrossim, é incontroversa a ausência de pagamento, pela ré/apelante, do valor complementar reivindicado na inicial, qual seja, R$ 8.343,15. Portanto, outro não poderia ser o desfecho da ação, senão a sua procedência, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo. – Recurso improvido.